Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706321-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. em face da decisão ID 114971638 que, nos autos da ação declaratória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais, os autores agravantes afirmam que sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Alegam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial, portanto, relativa. Acrescentam que ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Destacam que o art. 52, parágrafo único, do CPC, coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda contra o Estado será ajuizada, de modo que, caso a competência fosse absoluta, não haveria escolha pelo autor da ação, mas sim imposição legitimamente prevista em lei. Aduzem que, por se tratar de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda. Defendem que o afastamento do foro de eleição previsto no contrato somente é possível quando demonstrada a abusividade da cláusula, o que não é verificado no caso dos autos, pois não há parte hipossuficiente em relação à outra, não há desequilíbrio econômico e tampouco se verifica dificuldade de acesso à Justiça para algum dos litigantes, além de não haver prejuízo à garantia de ampla defesa às partes. Sustentam que a validade do foro de eleição possui respaldo em entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez demonstrada a pertinência dos fundamentos e a potencialidade da decisão agravada de causar danos graves às agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja fixada a competência da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo regular (ID 33117348). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora